Tribunal: STF
Processo: EP 27
Classe: EP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Execução penal. Regime domiciliar. Pedido de revogação. Estado de saúde do apenado sem alterações relevantes. Indeferimento. Pedido subsidiário de designação de nova perícia. Prova supérflua. Indeferimento. Violações do monitoramento eletrônico. Dúvida razoável. Designação de audiência de justificação. 



    Vistos etc.



    Trata-se de execução penal de Paulo Fernando Feijó Torres, por meio da qual se efetiva o cumprimento das penas de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 374 (trezentos e setenta e quatro) dias-multa, aplicadas pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Penal nº 694/MT.



    Após o julgamento, a Defesa do executado informou ter sido ele acometido por grave quadro de saúde, o qual motivou a conversão do regime prisional em estabelecimento penitenciário por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e autorização de saídas para tratamento de saúde. A substituição foi condicionada à “reavaliação, por junta médica, do quadro de saúde do condenado após 6 (seis) meses do início do cumprimento da pena, com objetivo de avaliar a viabilidade de cumprimento do restante da pena em estabelecimento prisional”.



    A fiscalização dos atos de execução foi parcialmente delegada ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro, local de residência do apenado.



    Em 10 de janeiro do corrente ano, determinei fosse oficiado o Juízo delegado para “(i) a designação de perícia médica para reavaliação do quadro de saúde do executado, com a elaboração de laudo atestando a (in)viabilidade de cumprimento do restante da pena em estabelecimento correicional compatível com o regime a que foi condenado, e (ii) informações atualizadas sobre o monitoramento eletrônico do sentenciado.” (evento 151). 



    Em cumprimento, aquele Juízo encaminhou a esta Suprema Corte as informações e os documentos carreados no evento 156, contendo laudo médico atestando o quadro de saúde atual do condenado, relatórios de monitoramento eletrônico e certidões de oficiais de justiça responsáveis pelo cumprimento dos atos de notificação do apenado. Além disso, houve o envio de hiperlink com a chave de acesso à integralidade dos autos na origem (evento 155). 



    As conclusões do laudo pericial, que apontaram a “inviabilidade do cumprimento do restante da pena em estabelecimento correicional tradicional”, os relatórios de monitoramento eletrônico, indicando possíveis violações do perímetro de cumprimento da pena, e as certidões, atestando alguma dificuldade de contato com o apenado, foram submetidas ao crivo da Procuradoria-Geral da República.



    Em parecer de 11 de fevereiro do corrente ano, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, contestou as conclusões do laudo pericial, reputando-as embasadas em “relatório de especialista não oficial” (que por sua vez conteria “inegável similitude” com o “laudo proferido, em 6 de julho de 2021, pelo médico particular que acompanha o apenado”). Quanto às possíveis violações do sistema de monitoramento eletrônico, reputou serem elas suficientes a caracterizar “transgressão às condições estabelecidas para o cumprimento do regime inicial domiciliar”. Em conclusão, requereu o retorno do apenado ao cárcere e a designação de audiência de justificação para apuração das noticiadas violações dos deveres impostos em razão de seu monitoramento eletrônico (evento 159).



    A Defesa do executado compareceu espontaneamente aos autos para defender as conclusões apresentadas no laudo pericial, aduzindo que as impressões ministeriais a seu respeito decorrem de “ilações abstratas” e que a apontada similitude do padrão gráfico entre os relatórios médicos decorre do fato de terem sido emitidos por médicos diversos, mas de uma mesma clínica. Enfatizou que, “ao contrário do que sugere o MPF, a quimioterapia foi descontinuada não por melhora no quadro do apenado; pelo contrário, porque tão grave é sua condição de saúde que teve que ser interrompida”. Invocou o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 347.



    Quanto ao descumprimento das condições do regime domiciliar, sublinhou que o sistema de acompanhamento não acusou efetiva violação do perímetro, “mas creditou o acionamento do alarme a mero espelhamento de GPS (ou seja, o sistema, equivocadamente, interpretou que o apenado estava em local diverso da localização real, ou seja, sua casa)”. Juntou protocolo de entrega de exames, atestando a realização de “U.S. Abdômen Superior” no dia 28.1.2022, às 08h38min, atribuindo a razões médicas a saída do apenado do perímetro de monitoramento (eventos 160-1). 



    Com o escopo de viabilizar o pleno exercício do contraditório, concedi prazo à Defesa do executado para manifestar-se sobre a postulação ministerial e juntar aos autos os documentos que reputasse pertinentes para comprovar suas alegações (evento 163).



    Em nova manifestação, a Defesa ratifica as razões anteriormente suscitadas e junta aos autos novos documentos, consistentes em (i) “declaração de comparecimento”, datada de 19.1.2022, na qual o gerente administrativo de um “centro de diagnóstico por imagem” declara ter o executado comparecido naquele estabelecimento, às 16h30min, para “marcação de exame de ultrassom”, e (ii) relatório subscrito por médico oncologista, datado de 21.2.2022, contendo a seguinte informação (peças 168-171):



    “No momento [o paciente] encontra-se em acompanhamento periódico, presencial com a indicação de vigilância radiológica (Tomografias), endoscópica, dermatológica e laboratorial – imunológica, considerando o estado de imunossupressão inerente aos diagnósticos oncológicos, e (marcadores tumorais) para os dois tipos de câncer, os quais acometeram o paciente supracitado. Sem previsão de alta da vigilância oncológica, por ora.”



    Instada a manifestar-se sobre os novos documentos, a PGR insiste nos pedidos de designação de audiência de justificação para apuração das violações e de “conversão imediata do regime domiciliar ao cumprimento em cárcere”. Subsidiariamente, caso não seja deferida a conversão imediata de regime, pede a realização de “nova avaliação médica a ser feita por junta médica pericial, em observância aos termos da decisão interlocutória de 23 de maio de 2019” (evento 175).



    É o relatório. Decido.



    Como aduzi em decisão pretérita, dois são os pontos controvertidos relevantes para o regular prosseguimento da presente execução penal: (i) a gravidade do atual estado de saúde do apenado, justificando a manutenção ou revogação do regime domiciliar de cumprimento de pena e (ii) a violação dos deveres impostos em razão de seu monitoramento eletrônico (Lei nº 7.210/1984, artigos 146-A a 146-D).



    Quanto ao primeiro, adianto não vislumbrar a alegada alteração no quadro de saúde do reeducando que justifique a conversão do regime domiciliar para o cumprimento da pena em estabelecimento prisional. 



    Para a aferição dessa evolução patológica, é preciso ater-se ao objeto de análise inicial, que é o estado da enfermidade do executado por ocasião da decisão concessiva do regime excepcional de cumprimento, datada de maio de 2019. Delimitado o quadro patológico originário, deve-se perquirir sobre sua evolução no período compreendido entre aquele marco inicial e a presente data. A análise comparativa servirá para apurar eventual progresso que justifique a imposição do cumprimento da pena em regime distinto do fixado em razão do quadro patológico originário.



    Para situar o estado inicial de análise, transcrevo a fundamentação vertida na decisão pela qual deferi o regime de cumprimento domiciliar (fls. 2456-60 dos autos da AP nº 694/MT):



    “Neste cenário, ao menos por ora, o réu Paulo Feijó não apresenta condições físicas de cumprir sua pena em estabelecimento do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Por consequência, a execução penal deve ser inciada em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico, autorizando-se apenas as saídas que se fizerem necessárias para tratamento médico, sempre precedidas de relatórios médicos.



    Como salientado na decisão das fls. 2.387-90, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida nos termos em que definidos na decisão condenatória. Contudo, excepcionalmente, esta Suprema Corte admite a implementação da execução de forma diversa, especialmente quando o quadro de saúde do condenado assim recomendar. Nessa linha os seguintes precedentes: HC 144.556, Segunda Turma, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 26.10.2017; HC 153.961, Segunda Turma, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.3.2018; RHC 94.358, Segunda Turma, Min. Celso de Mello, DJe 19.3.2014; HC 83.358, Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 04.6.2004; HC 110.417, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, DJe 06.3.2012.



    Mesmo em condenação proferida por esta Suprema Corte admite-se o cumprimento da pena em regime diverso quando o quadro de saúde do condenado mostra-se grave, a admitir a conversão do regime prisional em regime domiciliar, como recentemente concedido ao condenado Paulo Maluf no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos Infringentes na AP 863/DF (Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 18 e 19 de abril de 2018) que, inclusive, levou a assentar o prejuízo do HC 152.707/DF (Rel. Ministro Dias Toffoli), ante a coincidência de objeto.



    No caso dos autos deve ser aplicado o mesmo entendimento. 



    Afinal, foi confirmado que o quadro clínico do réu inspira cuidados que não podem ser prestados no estabelecimento prisional destinado ao condenado. 



    Neste sentido, o laudo médico confeccionado e subscrito pela perita médica judicial Dra. Renata Castelo Branco Junca, e pelo médico cirurgião do aparelho digestivo Dr. Felipe Eulálio Baldi Pessanha, concluiu: 



    Por tratar-se de patologia grave e consuptiva, em uso de medicação quimioterápica com efeitos colaterais limitantes, em destaque a imunossupressão (queda de imunidade) a qual o organismo fica mais vulnerável a todos os tipos de infecções, e pela necessidade de acompanhamento médico, laboratorial e nutricional frequentes e rigorosos, recomenda-se fortemente que o periciado permaneça em ambiente salubre, mantendo o mínimo de contato com pessoas e animais, possíveis carreadores de microrganismos infectantes, enquanto padece da patologia que apresenta e sua terapêutica e prognóstico reservados” (fls. 2.429 – destaquei).



    Por sua vez, o Diretor da Divisão Médico Ambulatorial, da Coordenação de Gestão em Saúde Penitenciária, Dr. Itauan V. Espínola, informou:



    (…)



    “O SISTEMA PENAL NÃO TEM CONDIÇÕES DE TRATAR DIRETAMENTE PACIENTES COM NEOPLASIA MALIGNA, SEMPRE USOU O SISTEMA PÚBLICO DE ATENDIMENTO; PORTANTO ESSE RÉU ESTÁ JÁ NA CONDIÇÃO DE TRATAMENTO COMO OS OUTROS INTERNOS QUE RECEBEM O TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA.



    Quanto a outros pacientes com a mesma patologia, ou seja, o mesmo CID 10:C 18 não temos nesse momento conhecimento de algum.” (fls. 2.432 – destaques originais). 



    Assim, presente hipótese extraordinária a autorizar a excepcional conversão do regime prisional fechado em regime domiciliar, enquanto o quadro de saúde do condenado não evoluir.” 



    Como se observa, o estado de saúde que motivou a conversão do regime prisional fechado em prisão domiciliar revelava “imunossupressão” decorrente da patologia (câncer) e do uso de medicação quimioterápica.



    Por seu turno, o exame realizado pelo Dr. Sérgio da Rocha Azevedo (CRM 52-0120946-9), médico vinculado à Superintendência de Gestão em Saúde Penitenciária da Secretaria de Saúde de Campo dos Goytacazes-RJ (evento 156, fl. 46), formalmente designado perito por autoridade judicial daquela Comarca (evento 156, fls. 43), atestou o seguinte quadro de saúde em 19 de janeiro de 2022 (evento 156, fls. 56-9):



    “EXAME FÍSICO



    Paciente lúcido, orientado, anictérico, acianótico, corado, hidratado, eupneico em ar ambiente, normotenso, normocárdico e afebril.



    Aparelho cardiovascular: ritmo cardíaco regular 2 tempos bulhas normofonéticas, sem sopros. Pressão arterial: 130x80 mmHg; frequência cardíaca: 76 batimentos por minuto.



    Aparelho respiratório: murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. Frequência respiratória: 16 incursões respiratórias por minuto; saturação de oxigênio: 98%



    Abdome: flácido, depressível, indolor a palpação superficial e profunda, sem sinais de peritonite, ruído hidroaéreo normoativos e cicatriz cirúrgica da região hipogastrio até a região mesogátrio.



    Membros inferiores: sem edemas, panturrilhas livres, pulso pedioso positivo.



    SOLICITAÇÃO DE PARECER MÉDICO ONCOLOGISTA: Após realização do exame clínico, solicito parecer do ESTADIAMENTO das doenças atuais do referido paciente para conclusão de laudo médico.



    CONCLUSÃO: Após receber PARECER médico especialista (oncologista), conforme laudo médico em anexo, concluo sobre A INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA EM ESTABELECIMENTO CORREICIONAL TRADICIONAL devido ao acompanhamento médico periódico, presencial, bimestral com indicações de exames complementares para os dois tipos de câncer.”



     



    Nota-se que o perito, em um primeiro momento, condicionou a emissão de sua conclusão técnica à realização de exame clínico no apenado por médico oncologista. Apesar disso, no próprio laudo, já em sequência, esclareceu ter recebido relatório médico de especialista em oncologia atestando quadro de saúde incompatível com o cumprimento de pena em estabelecimento prisional. Este último documento também veio aos autos, anexado ao laudo do perito oficial, veiculando as seguintes conclusões técnicas (evento 156, fls. 59):



    “HISTÓRICO NOSOLÓGICO:



    Diagnóstico (1): ADENOCARCINOMA de Cólon Esquerdo (Sigmóide) estágio IIA-2018



    CIRURGIA: Colectomia + Dissecção Nodal de Urgência em 22/10/2018 



    LHP: pT3 N0 (8 LND) M0



    Doença localizada, com indicação de tratamento adjuvante, a princípio por Cirurgia de urgência + Número de linfonodos menor que o ideal.



    Protocolo(s) QT: XELODA de 01/2019 a 03/2019 (Toxidade Limitante)



    Protocolo(s) OT: QUASAR de 04/2019 a 08/2019 (S10/16)



    Interrompido por Toxidade: HIPERTRIGLICIRIDEMIA



    (>1000 mg/ml) => PANCREATITE AGUDA



    => Iniciado Fibrato em 09/2019



    RESSECÇÃO DE LESÃO EM HEMIFACE DIREITA (12/2019)



    Apresenta quadro de Trombocitopenia em investigação e doença polipóide intestinal.



    Diagnóstico (2): MELANOMA Cutâneo estágio II – pT2 (02/02/2020).



    No momento, encontra-se em acompanhamento médico periódico, presencial, bimestral com indicação de vigilância radiológica (Tomografias), endoscópicas (Colonoscopia), Dermatoscópica e Laboratorial (Marcadores Tumorais) para os dois tipos de Câncer, os quais acometem o paciente. Sem previsão de alta da vigilância oncológica, por ora.



    CID 10: C18.7



    CID 10: C43.3”



    A corroborar as conclusões periciais, a Defesa do executado juntou aos autos relatório médico, que admito como intervenção de assistente técnico da parte, pelo qual foi igualmente atestado, quanto à condição de saúde do apenado, o “estado de imunossupressão inerente aos diagnósticos oncológicos, e (marcadores tumorais) para os dois tipos de câncer” (evento 170). 



    Do cotejo entre os documentos técnicos emerge, ao contrário do que sustentado na promoção ministerial, não ter havido efetiva melhora do quadro de saúde do apenado a justificar, por ora, a revogação do regime especial de cumprimento da pena.



    O contraditório como ferramenta cognoscitiva, para que tenha algum potencial epistêmico, deve ser dirigido a contrapor as conclusões técnicas do trabalho pericial, mediante a apresentação de elementos que contribuam com análise do objeto sob observação (no caso, o atual estado de saúde do condenado). 



    Apontamentos sobre aspectos formais do laudo, como a alegada similitude entre documentos subscritos por diferentes profissionais, quando desacompanhados de elemento hábil a sinalizar alguma mácula sobre a imparcialidade do profissional técnico (CPP, arts. 105 e 112) ou a sua incapacidade técnica para a entrega do resultado que dele se espera, pouco ou nada auxiliam o julgador na missão de interpretar o objeto de estudo.



    Portanto, a despeito das ponderações ministeriais, concluo, a partir da análise comparativa entre o estado de saúde inicial e aquele atestado pelo último laudo pericial, pela ausência de alteração substancial no estado de coisas, o que torna inviável a postulada revogação do regime domiciliar de cumprimento de pena pelo executado.



    Igualmente, nada colhe o pedido subsidiário de designação de “nova avaliação médica a ser feita por junta médica pericial, em observância aos termos da decisão interlocutória de 23 de maio de 2019”. 



    Em primeiro lugar porque a designação do perito oficial, médico vinculado à Superintendência de Gestão em Saúde Penitenciária da Prefeitura de Campo dos Goytacazes, deu-se em conformidade com o disposto no artigo 159 do CPP1, que regulamenta o procedimento do exame de corpo de delito e outras perícias. Além disso, conforme demonstrado linhas atrás, porque o próprio laudo do perito oficial indica ter sido lastreado na análise técnica de um segundo profissional médico, especialista em oncologia, operando, assim, em laboriosa redundância que reforça a plausibilidade de suas conclusões.



    E estando suficientemente esclarecida a controvérsia, o pedido de redesignação de perícia por junta médica pericial revela-se supérfluo (TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici. Milano: Giuffrè Editore, 1992, p. 3472), legitimando, assim, seu indeferimento.



    2. Quanto ao segundo ponto controvertido, que diz com a violação dos deveres impostos em razão do monitoramento eletrônico do apenado (Lei nº 7.210/1984, artigos 146-A a 146-D), há um quadro de dúvida razoável a demandar aprofundamento probatório. Especificamente sobre essa controvérsia, a PGR pontua (evento 175):



    “59. Ao buscar justificar as ausências neste feito, a defesa aduz que o executando estaria em consulta médica — o que teria sido autorizado pela decisão que deferiu o cumprimento da pena em domicílio.



    (…)



    61. A documentação apresentada, porquanto em descompasso com o que aduz a defesa, corrobora a necessidade de elucidação dos fatos.



    62. A uma porque não certifica o comparecimento para a realização de exame médico, qual narrado pela defesa, mas para marcação do exame de ultrassom. A duas porque indica a presença do executando às 16 horas e 30 minutos, sem qualquer justificativa para sua ausência no período matutino.



    63. De se observar, outrossim, que não se vislumbra qualquer esforço do sentenciado no sentido de esclarecer ao oficial de justiça as motivações de sua saída, mormente quando se considera, como alegado pela defesa, que a ausência do lar teria se dado em observância à decisão que lhe concedera o benefício.



    64. A decisão em comento, convém ressaltar, não contemplou a possibilidade de saída para "marcação de exame".



    65. Para além do evidente descumprimento de seus termos, é, no mínimo, estranho o deslocamento para agendamento de procedimento a se considerar a facilidade de se executá-lo remotamente.



    66. O temor do cumprimento da pena em cárcere, em razão da alegada vulnerabilidade do sistema imunológico do sentenciado no contexto de pandemia de Covid-19, parece não se manifestar quando se objetivam saídas absolutamente desnecessárias.



    67. Isto posto, tem-se que as razões aduzidas pela defesa não alteram a anterior manifestação do Ministério Público Federal.”



    Como se observa, pairam dúvidas sobre o escorreito cumprimento das condições impostas para o controle da execução da pena em regime domiciliar, as quais colocam em xeque a própria efetividade da condenação.



    Desse modo, com o escopo de viabilizar a colheita dos elementos de prova e de garantir o pleno exercício do contraditório, reputo necessária a designação de audiência de justificação pelo juízo delegado (Lei nº 7.210/1984, art. 18, § 2º), oportunizando assim a oitiva do executado e a produção das provas pertinentes e relevantes a respeito da controvérsia posta. 



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de “conversão imediata do regime domiciliar ao cumprimento em cárcere” e defiro o pedido de designação de audiência de justificação, voltada a apurar eventuais violações dos deveres impostos em razão do monitoramento eletrônico do apenado.



    Expeça-se carta de ordem ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro-RJ (autos SEEU nº 5097036-09.2020.8.19.0500), solicitando a designação de audiência de justificação, para a qual o executado deverá ser intimado a comparecer acompanhado de sua defesa técnica, sob pena de designação de defensor nomeado pelo Juízo, ocasião em que lhe será oportunizada a oitiva e a produção de provas. Prazo: 60 (sessenta) dias.



    Antes, porém, da expedição, determino a intimação da Procuradoria-Geral da República para que tome ciência da presente decisão e indique o membro do Parquet que comparecerá ao ato processual designado para ocorrer sob a presidência do Juízo delegado.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 08 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora




1 CPP, Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. 



   § 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (...)




2 “Ancora, può poi accadere che il criterio di economia processuale porti a configurare una rettificazione sucessiva dell’iniziale ammissione delle prove: una prova ammessa perché logicamente rilevante no cessa di esserlo nel corso sucessivo del processo, ma può diventare superflua se il fato risulta ad un certo punto già provato in base ad altre prove, ed in tal caso si giustifica il fatto che essa non venda più acquisita”.